Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito à pensão compensatória pressupõe dois fatores: (i) a existência de um casamento ou união estável e (ii) o surgimento, durante o processo de divórcio, de uma situação de bruta perda do padrão socioeconômico, capaz de provocar prejuízo ou dano em um dos cônjuges.
2. Se a medida buscada pela parte recorrente necessita produção aprofundada de provas, não se mostra possível o provimento do pedido recursal, sobretudo em vista do caráter sumário próprio do rito do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.